Tribunal: TJBA
Processo: 8063340-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8063340-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

EMBARGADO: T. W. B. B. A. e outros

Advogado(s)
:
CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, ALEX TAMBONE, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR ESCOLHA DA OPERADORA, REAJUSTE PELOS ÍNDICES APLICADOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS E DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E ADMINISTRADORA RECONHECIDAS - TUDO TRATADO EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS IMPROVIDOS

1. A discussão nos autos gira em torno dos aumentos excessivos e cancelamento do contrato de plano de saúde “falso coletivo” ao qual aderiu a autoria operado e administrado pelas acionadas, enquanto estava em tratamento, sendo o menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

2. O voto tratou expressamente quanto a legitimidade passiva da embargante, quanto a aplicação dos índices previstos para os planos individuas ao caso concreto por se cuidar de plano falso coletivo e a ocorrência de danos morais conforme trechos transcritos no presente acórdão.

3. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento ao caso concreto, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

4
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

5. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063340-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
e como apelada
T. W. B. B. A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Agosto de 2025.